Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718487-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE BERNARDO DA SILVA, JOSE EDILSON SILVA, JOSE MARIA DE ANDRADE, RAIMUNDO MICKEY ROONEY RODRIGUES ARAUJO, ANTONIO CLAUDIO ARAUJO PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. II - À luz da teoria da asserção, porque o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP, a competência é da Justiça Comum. III - O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem a apurar desfalques ocorridos nas contas do Fundo PIS/PASEP é de dez anos, consoante disposição contida no art. 205 do CC, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências (teoria da actio nata), in casu, da data em que foi realizado o saque do montante à disposição do autor no aludido fundo. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Articula, também, que incumbia a parte recorrida provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a má administração dos valores depositados pela União Federal. Aduz, ainda, que a pretensão está prescrita, pois a demanda foi ajuizada tão somente em 2019, enquanto as ações para cobrança de eventuais valores não creditados deveriam ser propostas até o ano de 1993. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028